Tribunal: STF
Processo: RE 203069
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-28
Data de publicação: 2002-06-28

Ementa:
EMENTA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL - IPERGS. EXTENSÃO DA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE AO CÔNJUGE
VARÃO. AUSÊNCIA DE LEI DISCIPLINADORA DA MATÉRIA.
             Extensão que depende de lei específica, no caso
inexistente, tendo em vista as disposições constitucionais inscritas
no art. 195, caput, e § 5.º; e 201, V, da Carta da República, como
asseverado pelo Plenário desta Corte no julgamento dos REs 204.735 e
207.260, Rel. Min. Carlos Velloso.
              Agravo desprovido.